Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO 8.380/2014. COMUTAÇÃO DA PENA. CRIME IMPEDITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DATA LIMMITE DO DECRETO. PRISÃO CAUTELAR PELO CRIME IMPEDITIVO. APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM (NÃO IMPEDITIVO). POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. PENDÊNCIA DE EXAME DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 2o do Decreto no 8.380/2014 concede a comutação da pena remanescente aos condenados que, até a data limite apontada, tenham cumprido 1⁄4 (um quarto) da pena, se não reincidente, ou 1/3 (um terço), se reincidentes. O artigo 8o, "caput", a determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para os efeitos de indulto e comutação, ao passo que o parágrafo único, desse dispositivo, exige que, na hipótese de concurso de crime comum com hediondo, o apenado deve cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, até 25 de dezembro de 2014, para que tenha direito à comutação.
2. Não tendo havido condenação definitiva (trânsito em julgado), referente ao delito impeditivo, até a data limite do Decreto 8.380/2014, não há falar-se em soma da pena correspondente (artigo 8o) nem em cumprimento de 2/3 da pena do delito hediondo (artigo 8o, parágrafo único) como requisitos para a aferição do critério objetivo necessário para a comutação ou indulto do crime não impeditivo.
3. O tempo de prisão cautelar cumprido pelo agravante em razão do crime impeditivo não pode ser ignorado como tempo de prisão efetivamente cumprido, podendo, portando, ser considerado para fins de análise de eventual cumprimento de parte da pena do delito não impeditivo, tanto que o marco para benefícios é a data do primeiro recolhimento.
4. A fim de evitar a configuração de supressão de instância, devem os autos retornar à Vara de origem para que o eminente Magistrado análise o requisito subjetivo (artigo 5o do Decreto n. 8.380/2014) e, consequentemente, a possibilidade de concessão da comutação da pena do crime não impeditivo, considerando-se o requisito objetivo preenchido.
5. Recurso parcialmente provido.